Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o e 2o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu.

2. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de sua boa-fé. Ausente a documentação do objeto e o recibo de pagamento, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a forma mais branda (art. 180, caput).

3. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Adequada a fixação de regime inicial fechado para réu reincidente que possui circunstância desfavorável.

5. A pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta, não pode ser aumentada quando há recurso apenas da Defesa em homenagem ao Princípio da Non reformatio in pejus.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.